Tribunal: TJDFT
Processo: 0035808-43.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035808-43.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ISMENIA MENEZES ISMAIL RECORRIDO: INCORPORACAO GARDEN LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PENHORA REALIZADA EM JUÍZO CÍVEL. CONSTRIÇÃO ANTERIOR Á RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. LIBERAÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 76 da Lei 11.101/2005, “o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”. 2. Com a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação, ocorre a chamada novação dos créditos concursais, de sorte que a decisão homologatória do plano constitui verdadeiro título executivo judicial a ser processado perante o juízo universal. 3. A recuperação judicial implica na necessidade das execuções e dos seus atos expropriatórios subsequentes prosseguirem perante o juízo falimentar, o qual possui competência universal para decidir acerca dos débitos do falido, ainda que exista prévia penhora. Precedentes do STJ. 4. Apelo conhecido e não provido. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que o valor penhorado no patrimônio da requerida para a satisfação do crédito objeto da demanda não faz parte do plano de recuperação judicial aprovado, razão pela qual deve ser autorizado o seu levantamento. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009